Tribunal: TJDFT
Processo: 0701395-09.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701395-09.2025.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: SANDRO ANDRADE DA SILVA REQUERIDO: CAMILA DE OLIVEIRA CAVALLARI DECISÃO Nos termos do art. 41 e seguintes da Lei no 9.099/1995, o recurso deve ser interposto perante o Juízo de origem, qual seja, o 2o Juizado Especial Cível de Brasília. Indefiro o processamento do pedido, com fundamento no art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intime-se a parte interessada. E providencie-se o cancelamento da distribuição. Brasília/DF, 26 de junho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006